Tribunal: TJDFT
Processo: 0746246-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA. INÉRCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível contra sentença que indeferiu petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presencia de omissões no julgado, tendo como pano de fundo o princípio o aproveitamento dos atos processuais e da economia processual e a ausência de intimação da instituição financeira.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3.1 O acórdão embargado é claro ao apresentar as razões que amparam a decisão no sentido de houve descumprimento da ordem judicial que determinou o fornecimento de endereço para cumprimento da liminar.
3.2. A pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
3.3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes para a solução da controvérsia (AgInt no REsp 1922218/PE).
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “ É incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 09.08.2021, DJe 13.08.2021.